Tribunal: TJSP
Processo: 2033503-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a)

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente inconformismo, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, perante o D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição; b) aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos do disposto no artigo 2o, § 4, do CPC/15, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada. 3. A pretensão jurídica deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção da prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a realização e simples cálculos aritméticos. 5. Aplicação do r. resultado do julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, proferido pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Litisconsórcio ativo facultativo. 7. O valor individualizado da causa não ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos. 8. Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2033503-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IONE
FIGARO, AMAURI UENO, ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, BENEDITO
FLORIDO MARTINS, DANIELA CRISTINA DA SILVA, DONIZETTE
BARBOSA NUNES, ELIANA TRISTÃO FRANCO, FERNANDO DA COSTA
AGUIAR, GABRIELA DE MOURA MENNA LEAL, JOSE LUCIANO DE LIMA,
LUIZ CARLOS JACOB DA SILVA, MARIA CRISTINA RODRIGUES DE
SOUZA, MARIA DE CASSIA SILVA VIEIRA SIMILI, MARIA HELENA
AMARAL, NEIDE MARIA DE ANDRADE CORDEIRO, OZORIO FERREIRA
DO NASCIMENTO, ROBERTA CRISTINA DE ARRUDA, SUELI DE SOUZA
PEDRAZOLLI, TATIANE DA SILVA GUBBIOTTI e TEREZINHA PAULISTA
DE SOUZA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25130
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033503-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTES: Ione Fígaro e outros
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Laís Helena Bresser Lang
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO
PRÊMIO DE INCENTIVO ESPECIAL PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS
E
PECUNIÁRIAS

COMPETÊNCIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS
PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a)
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o
processamento do presente inconformismo, cuja matéria
deverá ser reapreciada, oportunamente, perante o D. Juízo
de Primeiro Grau de Jurisdição; b) aplicação, ao caso
concreto, excepcionalmente, da jurisprudência recente do C.
STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no
1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito
recursal, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda
Pública é absoluta, nos termos do disposto no artigo 2o, § 4,
do CPC/15, apenas e tão somente, no local onde a respectiva
unidade judiciária estiver instalada. 3. A pretensão jurídica
deduzida pela parte autora na petição inicial, em princípio,
não reclama a dilação probatória e, inclusive, a produção da
prova pericial. 4. O valor eventualmente devido, na hipótese
de procedência da ação, poderá ser apurado mediante a
realização e simples cálculos aritméticos. 5. Aplicação do r.
resultado
do
julgamento
do
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000, proferido pela C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Litisconsórcio
ativo facultativo. 7. O valor individualizado da causa não
ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos. 8.
Incompetência jurisdicional, reconhecida, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 147/150 que, nos autos da
ação de procedimento comum, ajuizada por Ione Fígaro e outros, contra
a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, reconheceu a incompetência
jurisdicional e determinou a redistribuição dos autos perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma Comarca.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) inaplicabilidade do Tema no 17, do IRDR, deste E. TJSP, em razão da
peculiaridade do caso concreto; b) impossibilidade de tramitação do
processo, perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública; c)
jurisprudência favorável à tese; d) atribuição do efeito suspensivo e, no
mérito, o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à Mesa para o Julgamento, porque ainda não
citada a parte contrária.
É o relatório.
Inicialmente, a hipótese é de concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
benefícios da assistência judiciária gratuita, apenas e tão somente, para o
processamento do presente inconformismo, sob pena de violação ao
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Porém, fica
registrado que a matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, pelo
MM. Juízo de Primeiro Grau.
Na sequência, aplicar-se-á à hipótese dos autos,
excepcionalmente, a jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da
mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no
1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi).
No mérito, o recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, não merece provimento, devendo
prevalecer a r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor
solução ao caso concreto.
A pretensão recursal consiste na tramitação do
processo original, perante a D. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recebimento e recálculo do Prêmio de
Incentivo Especial; b) recebimento das respectivas diferenças
remuneratórias e pecuniárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Reconhecida
a
respectiva
incompetência
jurisdicional, sobreveio a determinação tendente à redistribuição dos
autos perante o D. Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do r.
resultado do julgamento proferido pela C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a questão
da competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, prevista na Lei Federal no 12.153/2009, nos
casos de litisconsórcio ativo facultativo. Valor
atribuído
à
causa
total
ou
individualmente
considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias diversas
daquela que foi objeto da admissão do IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal no
12.153/2009 que não vincula o entendimento do Poder
Judiciário.
Possibilidade
de
interpretação
dos
dispositivos legais utilizando-se das regras de
hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos pedidos de
cada um deles não forma o valor da causa. Valor
atribuído à causa, que deve ser considerado em
relação a cada litisconsorte ativo, para apurar se a
causa se insere na competência absoluta do Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública.
Entendimento
manifestado pelo E. STJ. Lei Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de litisconsórcio
ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser
dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública (art. 2o., “Caput” - Lei Federal no
12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES: a) Os processos já sentenciados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau
quando da data do trânsito em julgado do presente
IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem
onde
estão,
ratificados
o
seu
processamento e julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas
Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do
caso concreto e a situação de cada Comarca,
observando-se o aqui decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e que
ainda não tenham sido julgados até a data do trânsito
em julgado do v. acórdão relativo ao presente IRDR,
serão decididos pelos Juízos Recursais competentes
(Tribunal
de
Justiça
ou
Colégios
Recursais),
observando o aqui decidido.
D) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE
ACIMA, COM OBSERVAÇÕES.”
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0037860-45.2017.8.26.0000; Rel. Designada a Des.
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Julgado em 26.4.19;
maioria de votos; destaques acrescidos)
Pois bem. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local
onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da
Lei Federal no 12.153/09), tal como na Comarca da Capital.
Ademais, o artigo 98, I, da CF estabelece os critérios
legais para a fixação da competência do D. Juizado Especial, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos
Territórios, e os Estados criarão:
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
de menor complexidade e infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em
lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau.” (destaques acrescidos)
Outrossim, o conteúdo econômico da lide pode ser
analisado desde logo, tendo em vista que a postulação inicial está restrita
e limitada ao recálculo do benefício do Prêmio de Incentivo Especial. E,
tal circunstância não tem o condão de autorizar a desconsideração do
referido precedente da jurisprudência.
Daí porque, a tramitação do feito perante o D.
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital era mesmo
a medida que se impunha, tendo em vista o seguinte: a) a hipótese é de
litisconsórcio ativo facultativo; b) o valor individualizado da causa não
ultrapassa o valor correspondente a 60 salários mínimos.
Finalmente, a análise da pretensão jurídica deduzida
na petição inicial, em princípio, não reclama a dilação probatória e,
inclusive, a produção da prova pericial. E mais. O valor eventualmente
devido, na hipótese de procedência da ação, poderá ser apurado
mediante a realização de simples cálculos aritméticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Portanto, a tramitação do processo originário perante
o Digno Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Capital era
mesmo de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação, não
merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Outrossim, anote-se a concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e
tão somente, para o processamento do presente inconformismo, cuja
matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, pelo MM. Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição.
FRANCISCO BIANCO
Relator